Tribunal: TJDFT
Processo: 0720821-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Execução penal. Direito de visita.

O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita à interessada que cumpre pena no regime aberto por crime cometido no interior de estabelecimento prisional, ainda que se trate da mãe do apenado. Agravo não provido.